Tribunal: TJDFT
Processo: 0726668-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726668-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DO DF REU: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Ciente da petição de ID 69223755. O objeto da presente Ação Rescisória e rescindir acórdão proferido e prosseguir com o cumprimento de sentença. O acordo firmado pelas associadas não influencia o julgamento da Ação Rescisória nem gera perda superveniente de objeto, ainda que parcial. Em caso de acolhimento do pedido e consequente autorização de prosseguimento do feito executivo, caberá à parte ora ré requerer a extinção em relação às associadas indicadas na petição de ID 69223755. Assim, INDEFERO o pedido feito no ID 69223755. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2025 18:01:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador